Tribunal: TJPA
Processo: 0002209-30.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO HENRIQUE PASSOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 00022090-30.2018.8.14.0006
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO - ART.157,
CAPUT
, do CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS MULTA EM REGIME ABERTO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE.
A posse mansa, pacífica ou desvigiada da coisa subtraída é irrelevante para a consumação do crime de roubo, impondo-se a condenação do agente pelo delito consumado se houve a efetiva inversão da posse da
res subtracta
, ainda que por pouco tempo.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento,

consoante à fundamentação constante no voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: PAULO HENRIQUE PASSOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 00022090-30.2018.8.14.0006
R e l a t ó r i o

PAULO HENRIQUE PASSOS DA SILVA
interpôs o presente recurso de
Apelação
, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art.157,
caput
, do CP.

Consta da denúncia que no dia 19 de fevereiro de 2018, por volta das 15h30min, na Passarela em frente ao Ministério Público de Ananindeua, localizado na BR 316, o apelante praticou o crime de roubo em face da vítima
Emily da Silva,
simulando estar armado.

Emily estava descendo a referida passarela, quando foi surpreendida pelo recorrente, que mediante grave ameaça, lhe subtraiu a bolsa com vários documentos pessoais e o celular, empreendendo fuga em uma bicicleta, logo em seguida.

Ocorre que nesse momento, a bicicleta teve a correia descarrilhada, oportunidade em que populares, ficaram cientes do roubo pelos gritos da vítima, alcançaram o apelante, detendo-o. Ele foi reconhecido pela vítima imediatamente, devolvendo os pertences à Emily.

Em razão disso, o apelante foi denunciado com incurso no art.157,
caput
, do CP (fls.02). O feito tramitou regularmente.

Então, o juízo
a quo
condenou o apelante, pela prática do ilícito disposto no art.157,
caput
, do CP, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto (fls.12/13).

Inconformado, o apelante recorreu da decisão, pugnando para que a atenuante de confissão conduza sua pena abaixo do mínimo legal, bem como pela desclassificação para o crime na modalidade tentada (fls.18/25).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (fls.26/29).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (fls.30/33).

É o relatório.

À revisão é do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo que a
atenuante de confissão conduza sua pena abaixo do mínimo legal
, bem como pela
desclassificação para o crime na modalidade tentada.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente. Isso porque, resta claro que a sentença está escorreita, não havendo que se falar em equívoco que mereça reparo.

A defesa pleiteia que a
atenuante de confissão conduza a pena abaixo do mínimo legal.
Verifica-se na sentença condenatória, que o magistrado ao fixar a pena-base do crime de roubo, estabeleceu-a no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu a existência da atenuante prevista no artigo 65, III, d, do CP, qual seja a confissão. Contudo, deixou de reduzir a pena, visto que a pena-base já tinha sido estabelecida no mínimo legal.

Nesse sentido, ressalto que a Súmula 231, do STJ, estabelece que:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.¿.
Dessa forma, a dosimetria da pena resta em perfeita harmonia com o texto legal dos artigos 59, 68 e 69, do CP, não havendo qualquer ilegalidade que justifique a sua readequação.

Não merece acolhimento o pleito recursal. Completo na abordagem dos argumentos levantados pelo recorrente e irretocável na conclusão, adoto, como razão de decidir, os fundamentos contidos no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Com efeito, o cálculo da pena base foi feito em estrito respeito ao disposto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, tomando por baliza as diretrizes do art. 59 do Código Penal Brasileiro, verificando-se criteriosamente as circunstâncias judiciais, que se mostraram favoráveis ao réu, portanto, não houve aumento da pena-base, que restou fixada em seu patamar mínimo.

Dessa forma, não há como ser reduzida a pena,
in casu
, em virtude da atenuante da confissão espontânea. Porquanto, não obstante ter sido reconhecida a atenuante, nessa fase, em sendo a pena-base fixada no mínimo legal, a reprimenda não pode ser diminuída além disso. Nesse sentido é o entendimento adotado pelos Tribunais pátrios. Vejamos, in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBODESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO -INVIABILIDADE - AMEAÇA IMPLÍCITA - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO - IMPOSSIBILIDADE -SÚMULA 231 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso focado, a prova oral produzida durante a instrução processual foi clara em demonstrar que o réu embora não tenha efetivamente utilizado arma de fogo, procedeu mediante intimidação implícita, o que a fez incutir o medo a pessoa, afastando-se a possibilidade de desclassificação da conduta para fumo.2.
'Deixo' de aplicar a atenuante da confissão espontânea, eis que a pena-base já fora estabelecida em seu patamar mínimo, sendo vedado expressamente sua aplicação consoante disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APL: 00061467520178080030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Data de Julgamento: 14/03/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:20/03/2018).

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:
¿(...) obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador¿

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou nesse sentido, culminando na edição do enunciado de Súmula nº 231, supratranscrita. Destarte, com fito na Súmula nº 231 do STJ, não se vê possibilidade de acolhimento da tese recursal. E, quanto ao restante dosimetria da pena aplicada, entendo que não há razão para ser alterada.

Sem razão ainda a Defesa, quando pugna pela
desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada
, afirmando o crime não chegou a ser consumado. Alega que que para a consumação de tal crime seria necessário que o bem apropriado saísse da esfera de vigilância da vítima e que o agente tivesse sua posse tranquila, o que não aconteceu em razão de o agent ter sido detido por populares, logo após a prática do delito.

Ocorre que no presente caso, o crime de roubo restou indiscutivelmente consumado, com a subtração do bem da vítima, posto que o acusado se apossou da
res furtiva
, evadindo-se com o celular e a bolsa da vítima. Ele fugiu de bicicleta pela via pública, e os bens subtraídos apenas foi recuperado posteriormente, quando o recorrente foi apanhado por populares, tendo em vista que a correia de sua bicicleta descarrilhou.

Ora, a despeito da defesa postular que o crime não teria como consumar-se, não há dúvida de que o acusado deixou a cena do crime na posse dos bens roubados, sendo certo que os populares o detiveram, momentos após a consumação do delito.

É sabido que para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse
da res subtracta
, sendo irrelevante que ela se dê de forma mansa, pacífica ou desvigiada.

Para a configuração do roubo basta que o agente, mediante o emprego de grave ameaça ou violência contra a pessoa, segure ou apreenda a coisa subtraída, ainda que por pouco espaço de tempo, mesmo que não tenha sua posse tranquila. A respeito do tema, vale trazer a lume a lição de FERNANDO CAPEZ, in "Curso de Direito Penal" - Parte Especial 2 - 12ª. edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 467:
"O roubo se consuma no momento em que o agente subtrai o bem do ofendido. Subtrair é retirar contra a vontade do titular. Levando-se em conta esse raciocínio, o roubo estará consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não da 'res furtiva."

No mesmo sentido, é o entendimento da jurisprudência:
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. POSSE TRANQÜILA DA COISA SUBTRAÍDA. DESNECESSIDADE. CRIME CONSUMADO. 1
. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, considera-se consumado o crime de roubo, assim como o de furto, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não obtenha a posse tranqüila, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do ilícito.
2. No caso, mostra-se desnecessário o aprofundado exame de provas para se constatar a consumação do furto, haja vista que, pela simples leitura dos autos, observa-se que o paciente foi surpreendido por populares quando saía da residência da vítima, cerca de 10 metros do local do fato, evadindo-se após deixar os bens caírem no chão, sendo preso, logo
em seguida, pela polícia militar, que certificou a ocorrência do arrombamento. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - Processo HC 99761 / MG HABEAS CORPUS 2008/0023284-7 - Relator (a) Ministro OG FERNANDES (1139) - Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA - Data do Julgamento 18/09/2008).

Portanto, dúvidas não pesam em relação à autoria do crime praticado pelo réu, cuja conduta se amolda perfeitamente àquela tipificada no art. 157, caput, do CPB, motivo pelo qual forçosa se faz a manutenção de sua condenação.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 18 de fevereiro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora